Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O reconhecimento do pedido de alimentos condiciona-se à análise das possibilidades do Alimentante e das necessidades do Alimentando, sendo esses os pontos fulcrais a se dispor em decisões do gênero. Na espécie, a sentença não se ressente de tal motivação, pois o Julgador abordou com clareza tais aspectos, motivando suficientemente sua decisão. Preliminar de nulidade rejeitada.
2 - Devidamente valorados pelo Julgador a quo os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida pelo pai à filha menor.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.